Tribunal: TJES
Processo: 5001912-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALECIO BATISTA MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001912-32.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALECIO BATISTA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE.
GEORREFERENCIAMENTO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONTRATANTE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

ALECIO BATISTA MARTINS
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO PAN S.A.,
alegando em sua petição inicial,
nunca
ter contratado
qualquer tipo de
empréstimo
junto a referida instituição financeira, tendo sido vítima de fraude
. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial. Declaro a nulidade dos contratos de adesão para utilização de cartão de crédito consignado nº 771890699 (RMC) e nº 771896370 (RCC). Ratifico a decisão de Id nº 63998049, que concedeu a antecipação da tutela. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito recebido pela parte Autora em decorrência da pseudo contratação. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15286184), alegando
a regularidade da contração realizada por meio digital, a utilização do cartão de crédito para saques, e, a inexistência de danos materiais e morais
, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15545503), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, o mecanismo de captação utilizado pelo banco recorrente não denota essa situação, posto que conforme consta
m
do
s
documento
s
de ID
s
15545026
e 15545027
, além da fotografia utilizada, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente
a autor
quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

O
s
contrato
s
possu
em trilha (passo a passo) antes da assinatura eletrônica por “selfie”,
localização de IP/Terminal utilizado para a assinatura; e, ainda,
localização por georreferenciamento
.
Importante colacionar os mecanismos de segurança utilizados:

Pesquisando o local das coordenadas de geolocalização (
-19.534684990731733 -40.62919091135212
), ela aponta para o Centro de Colatina, bem próximo a residência do autor na Rua Professor Aloisio Barros Leal, nº 44, Maria Ismenia, Colatina/ES, senão vejamos:

Como as fotografias utilizadas para as “selfies”, uma diferente em cada contrato, foram realizadas dentro de um escritório de atendimento, nítido que foram realizadas pelo próprio autor, que agora nega as contratações regularmente realizadas, tanto que recebera os valores em conta, situação sequer esclarecida em sua peça vestibular.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, não há como declarar a nulidade do
s
contrato
s
, eis que válido
s
. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido
s
o
s
ajuste
s
firmado
s
, deve
o autor
cumpri-lo
s
em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

Como consequência lógica, não havendo título executivo judicial, eis que desconstituída a sentença, não há como se dar início ao cumprimento provisório desta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

05

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados, o caso em tela apresenta especificidades probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação.

A existência de um registro detalhado do fluxo de adesão e assinatura eletrônica confere maior seriedade e controle ao processo, dificultando a alegação de desconhecimento total. Além disso, a identificação do dispositivo e endereço de IP utilizado para a assinatura eletrônica é um forte indício de que a transação foi originada de um terminal sob o controle, ou acesso direto, do Recorrido.

A prova mais contundente reside na coordenada de geolocalização, que, conforme pesquisa realizada por Vossa Excelência, indica um local próximo à residência do Recorrido. Tal proximidade mitiga, ou até anula, a tese de fraude perpetrada por terceiros distantes e desconhecidos.

A conjugação dos elementos acima com o fato incontroverso de que os valores do empréstimo foram creditados na conta do Recorrido – circunstância que, inclusive, não foi devidamente esclarecida na peça vestibular, como bem destacado no Voto – consolida a conclusão pela regularidade da contratação.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pelo Banco Recorrente demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas e há indícios robustos de que o Recorrido, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação, a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.